Tribunal: TJPA
Processo: 0000125-66.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000125-66.2012.8.14.0006

APELANTE: LAENNA GISELLE ALBUQUERQUE LOBO

APELADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000125-66.2012.8.14.0006

APELANTE: LAENNA GISELLE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: MARCELO TAVARES SIDRIM / JOSÉ NEWTON CAMPBELL MOUTINHO

APELADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO: LÍVIA DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA AO CONSORCIADO SEM DESCONTOS DE ENCARGOS COMO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÊMIO SEGURO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Pretende o recorrente a reforma da sentença para que a restituição dos valores pagos a título de consórcio se opere sem a retenção de encargos como taxa de administração e outros , e ainda pretende a condenação da apelada em danos morais.

II - Não obstante existir previsão legal e contratual para cobrança da tarifa de administração e de outros encargos contratuais, é dominante o entendimento de que nas hipóteses em que o consorciado está em dia com suas obrigações e a rescisão contratual ocorra por culpa da administradora de consórcio, os valores pagos pelo consorciado, inclusive as tarifas objeto deste recurso, devem ser restituídos em sua integralidade.

III - Com relação aos danos morais, verifica-se que STJ consolidou orientação no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido,

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000125-66.2012.8.14.0006

APELANTE: LAENNA GISELLE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: MARCELO TAVARES SIDRIM / JOSÉ NEWTON CAMPBELL MOUTINHO

APELADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO: LÍVIA DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LAENNA GISELLE ALBUQUERQUE LOBO em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua , nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada em face de MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO.

Aduziu na inicial que faria jus a rescisão contratual do consórcio de Imóvel , devendo ocorrer a devolução da quantia de R$38.213,24 (trinta e oito mil duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos) e mais danos morais no valor de 100 salários mínimos.

Na contestação afirmou a ré que estaria em processo de falência. Mencionou que foi pago pela autora a quantia de R$ 22.411,70 (vinte e dois mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos), e dessa quantia teria que ser descontado o valor referente a taxa de administração, no valor de R$ 3.383,94 (três mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). Afirmou ainda que deveria ocorrer o desconto de R$784,20 (setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)a título de multa/juros e ainda R$ 1.323,33 (mil trezentos e vinte três reais e trinta e três centavos) a título de seguro. Mencionou que tais descontos estão previstos em contrato. Disse que não restou caracterizado danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, considerando que a autora já estava na lista de credores na ação falimentar, com crédito a receber no valor de R$23.907,02 (vinte e três mil novecentos e sete reais e dois centavos). Assim como entendeu pela inexistência de danos morais.

Inconformada, LAENNA GISELLE ALBUQUERQUE LOBO interpôs recurso de apelação alegando que o valor que fazia jus seria de R$38.213,24 (trinta e oito mil duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos), mediante a aplicação de juros e correção monetária. Disse que não sofreu mero aborrecimento, sendo cabível a indenizado por danos morais. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões afirmando que não houve negativa pela pagamento à autora, mas o valor deve sofrer desconto da quantia decorrente de seguro e taxa de administração. Aduziu a inexistência de danos morais, afirmando que a devolução está prevista no bojo da ação falimentar. Pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000125-66.2012.8.14.0006

APELANTE: LAENNA GISELLE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: MARCELO TAVARES SIDRIM / JOSÉ NEWTON CAMPBELL MOUTINHO

APELADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADO: LÍVIA DA SILVA DAMASCENO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão em debate versa sobre a restituição de valores pagos a título de consórcio de imóvel, de modo verificar se deve ou não se operar os descontos referentes à taxa de administração e outros encargos contratuais; bem como a possibilidade de aplicar à administradora de consórcio a condenação ao pagamento de danos morais, em função de descumprimento de contrato decorrente de falência.

O decreto de falência da empresa administradora de consórcios não serve como fundamento para impedir o prosseguimento deste feito, voltado à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito (art. 6º , § 1º , da lei 11.101 /05), ante a necessidade de formação de título para que o autor ingresse com a habilitação de seu crédito junto ao processo da falência.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA.

- O pedido de habilitação de crédito não impede que seu autor - renunciando a tal pedido - requeira a restituição do bem ou do valor a ser habilitado. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AOS CONSORCIADOS. POSSIBILIDADE.

- Podem ser objeto de pedido de restituição os valores pagos pelos consorciados à administradora de consórcio que teve sua falência decretada.

(REsp n. 410.363/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 22/5/2006, p. 190.)

Não obstante existir previsão legal e contratual para cobrança da tarifa de administração e de outros encargos contratuais, é dominante o entendimento de que nas hipóteses em que o consorciado está em dia com suas obrigações e a rescisão contratual ocorra por culpa da administradora de consórcio, os valores pagos pelo consorciado, inclusive as tarifas objeto deste recurso, devem ser restituídos em sua integralidade.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO SOBRE A (IN) APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 5º E DO ART. 27 DA LEI N. 11.795/2008 (CONSÓRCIOS). DISPOSITIVOS LEGAIS INAPLICÁVEIS AO VERTENTE CASO LEGAL (CONCRETO). DECISÃO COLEGIADA QUE ESTABELECEU A RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE, COM O RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. In casu, a Embargante Unilance Administradora de Consórcios Ltda. não faz jus a retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, previstos no § 3º do art. 5º e no art. 27 da Lei n. 11.795/2008 (Consórcios), haja vista que não houve regular e válida prestação do serviço contratado. 2. A rescisão contratual por culpa exclusiva da Administradora enseja o retorno ao status quo ante, sem o direito de retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes. 3. Recurso de embargos de declaração conhecido, e, no mérito, provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0048009-74.2020.8.16.0000/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 13.03.2023)

(TJ-PR - ED: 004800974202081600001 Curitiba 0048009-74.2020.8.16.00001 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 13/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Portanto, pertinente o pedido do apelante no tocante a restituição dos valores pagos em decorrência do contrato de consórcio, os quais devem ser restituídos sem a subtração dos valores de taxa de administração, prêmio seguro ou outros encargos contratuais, com a devida aplicação de correção monetária pelo INPC - para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, vez que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda - e Juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação (art. 405 do CC).

Com relação aos danos morais, verifica-se que STJ consolidou orientação no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral. Veja-se:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico (AgInt no REsp 1.735.857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). [...]” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1216865/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).

Dessa forma, entendo que não se caracterizou a incidência de danos morais , haja vista que o inadimplemento contratual se deu em razão de autofalência da empresa administradora do consórcio. Portanto, tal fato, por si só, não pressupõe prejuízo à personalidade da apelante, sendo este um risco passível a qualquer empreendimento, considerando que pode sofrer abalo em seu funcionamento em decorrência de fatores diversos no campo administrativo e/ou econômico.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), as partes devem dividir as despesas processuais e honorários advocatícios , que arbitro em 10% sobre a condenação, observando os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, restando ao apelante o benefício da justiça gratuita, conforme asseverado na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reconhecer devida a restituição do valor pago pelo consumidor em sua integralidade, sem os descontos de encargos contratuais mencionados, de taxa de administração e prêmio seguro ou outros encargos. No entanto, para manter a sentença que entendeu pela inaplicabilidade da condenação da administradora de consórcio em danos morais.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023